Tribunal: STF
Processo: RHC 205726
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul , em favor de Diego Vilela Echeverria e Gabriela Calado da Silva Moreira , contra decisão proferida pelo Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC n°637596/MS.
    Colho dos autos: 
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por DIEGO VILELA ECHEVERRIA e GABRIELA CALADO DA SILVA MOREIRA , em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue in verbis (fl. 276): 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. PACIENTES QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO DELITIVA. 
    1. Como mencionado na decisão agravada, houve a qualificadora de concurso de pessoas, o que já afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 
    2. Além disso, consta, no acórdão hostilizado, que existe contumácia delitiva a crimes patrimoniais, por parte dos pacientes, conforme certidão de antecedentes, apontada pela instância ordinária.
    3. Agravo regimental improvido.”
    Pretendem os recorrentes, em suma, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância. 
    Sustentam estarem preenchidos os requisitos para a aplicação do princípio, eis que a res furtiva tem valor bagatelar (valor do salário mínimo à época dos fatos R$ 954,00 - Decreto 9.255/2017 / valor da res furtiva R$ 80,00, ou seja, correspondente a 8% do salário mínimo), não sofrendo a vítima qualquer repercussão econômica”.
    Destacam ainda que “NÃO há sentença penal condenatória transitada em julgado em nome dos Recorrentes, constando apenas o registro de condenação pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em nome do Recorrente Diego, o que não é apto a gerar reincidência e tampouco maus antecedentes”.
    Contrarrazões apresentadas às fls. 308- 313. 
    É o relatório.” (eDOC 54, p.1-3)
    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos.
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme relatado, a defesa busca o reconhecimento da insignificância ao crime de furto de um aparelho de som, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais). 
    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado: 
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais. 
    É por isso, que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 
    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de abandonar-se, assim, o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 
    Nesses termos, tenho que a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal) não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo-lhe atípica a conduta imputada. 
    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). Registro, ainda, decisão proferida pelo decano desta Corte, nos autos do HC 140.310 AgR, DJe 7.2.2020: 
    “Destaque-se, por necessário, fragmento do voto do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, proferido por ocasião do mencionado julgamento plenário: “(…) Partindo dessas premissas, entendo que a simples circunstância de se tratar de réu reincidente ou de incidir alguma qualificadora (CP, art. 155, § 4º) não deve, automaticamente, afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...).” (grifei) 
    Essa diretriz jurisprudencial – é importante ressaltar – tem sido acolhida em sucessivos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal a propósito de matéria similar à ora em exame nesta causa (HC 118.688/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 137.517/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 138.557/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 140.201/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 143.832/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 151.189/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 151.203/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 155.920/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 159.358/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente). 2. No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, ‘eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade’. 4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto.” (RHC 140.017/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei) 
    Sendo assim, em face das razões expostas e tendo em vista, sobretudo, as recentíssimas decisões por mim proferidas (HC 137.517/MG, HC 151.189/MG, HC 151.203/MG, HC 155.920/MG, HC 159.358/MG e HC 178.191-MC/SP, v.g.), defiro o pedido de “habeas corpus”, para invalidar a condenação penal que foi imposta ao ora paciente pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG (Processo crime nº 3951715- -42.2013.8.13.0024), por ausência de tipicidade material da conduta que lhe foi imputada, considerado, para esse efeito, o princípio da insignificância. “
    O princípio da insignificância é mais do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38,40, 2006). Em uma leitura conjunta do princípio da ofensividade com o princípio da insignificância, estaremos diante de uma conduta atípica quando a conduta não representar, pela irrisória ofensa ao bem jurídico tutelado, um dano (nos crimes de dano), uma certeza de risco de dano (nos crimes de perigo concreto) ou, ao menos, uma possibilidade de risco de dano (nos crimes de perigo abstrato), conquanto haja, de fato, uma subsunção formal do comportamento ao tipo penal. Em verdade, não haverá crime quando o comportamento não for suficiente para causar um dano, ou um perigo efetivo de dano, ao bem jurídico – quando um dano, ou um risco de dano, ao bem jurídico não for possível diante da mínima ofensividade da conduta. 
    Ademais, não é razoável que o Direito Penal e todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese de furto de 1 (um) aparelho de som no valor de R$80,00 (oitenta reais), restituído à vítima.
    Isso porque, ante o caráter eminentemente subsidiário que o Direito Penal assume, impõe-se sua intervenção mínima, somente devendo atuar para proteção dos bens jurídicos de maior relevância e transcendência para a vida social. Em outras palavras, não cabe ao Direito Penal como instrumento de controle mais rígido e duro que é ocupar-se de condutas insignificantes, que ofendam com o mínimo grau de lesividade o bem jurídico tutelado. 
    Desse modo, só cabe ao Direito Penal intervir quando outros ramos do direito demonstrarem-se ineficazes para prevenir práticas delituosas (princípio da intervenção mínima ou ultima ratio), limitando-se a punir somente condutas mais graves dirigidas contra os bens jurídicos mais essenciais à sociedade (princípio da fragmentariedade).
    Destaco, ainda, que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois o objeto foi restituído à vítima, mais um motivo por que deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima. 
    Ante o exposto, concedo a ordem para aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, absolver, por atipicidade material da conduta, os recorrentes Diego Vilela Echeverria e Gabriela Calado da Silva Moreira.
    Publique-se. 
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente